Tribunal: STF
Processo: RHC 69286
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM  "HABEAS  CORPUS".  ACÓRDÃO  QUE,  APÓS
RECONHECER, COM BASE EM PERICIA TECNICA, A INOCORRENCIA DE FRAUDE  OU
VIOLÊNCIA, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO  CRIMINIS,  PARA
APURAÇÃO DE CRIME DE DELITO DE FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  TRABALHISTAS
(ART. 203 DO CÓDIGO PENAL).
         Decisão que não pode subsistir,  tendo  em  vista  que,  nas
circunstancias apontadas, não há como se configurar o  ilicito  penal
enfocado.
         Recurso provido.